Tribunal: TRF3
Processo: 5016168-29.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
212/775)

5016168-29.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016168-29.2025.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: V.Z.N.GESTAO EMPRESARIAL, CULTURAL, ESPORTIVA E SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS FONSECA BERTOLDO - SP391661-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI 14.148/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.859/2024. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 178 DO CTN. ISENÇÃO SIMPLES. ATO DECLARATÓIRO EXECUTIVO N.o 02/2025. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. A Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos pudesse mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública. Dentre os benefícios do Programa foi prevista, inicialmente, a redução a zero 0% (zero por cento), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas da tributação de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, incidentes sobre as receitas e o resultado auferido pelas pessoas jurídicas do setor de eventos.

3. Posteriormente, com a vigência da Medida Provisória n.o 1.147/2022, convertida na Lei n.o 14.592/2023, referida redução a zero 0% (zero por cento) das alíquotas tributárias passou a incidir, restritivamente, sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas no ato do Ministério da Economia. A Lei n.o 14.592/2023, publicada em 30.05.2023 e vigente desde então (artigo 15), alterou em parte as disposições da Lei n.o 14.148/2021, passando a exigir, para fins de enquadramento no Programa, que as pessoas jurídicas já exercessem, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas objeto do benefício fiscal.

4. Foi editada a Medida Provisória n.a 1.202/2023, publicada em 29.12.2023, que, submetida aos princípios da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social, revogou expressamente o benefício fiscal relativo à redução a zero das alíquotas dos tributos previstos no PERSE (artigo 6o, I). Contudo, referido inciso I, do artigo 6o, da Medida Provisória n.o 1.202/2023 foi expressamente revogado pelo artigo 5o da Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal.

5. A Lei n.o 14.859/2024 promoveu substanciais alterações na Lei n.o 14.148/2021 prevendo: (i) a restrição do benefício fiscal nos exercícios de 2025 e 2026 e apenas para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou arbitrado, a fim de que a redução da alíquota a zero se dê tão somente quanto às contribuições ao PIS e COFINS; e (ii) a fixação de teto de custo fiscal de gasto tributário (15 bilhões de reais), com a irrestrita extinção do benefício fiscal, para todas as pessoas jurídicas habilitadas, a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite legal.

6. Em 24.03.2025, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB n.o 2, de 21 de março de 2025, tornou-se pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025. Na oportunidade, fora disponibilizado sítio eletrônico para consulta do relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024.

7. O poder constituinte originário conferiu ao Estado o poder de tributar os contribuintes, para obter recursos para financiar suas atividades. A fim de que o exercício desse poder estatal seja legítimo, contudo, deve-se observar não só os limites da competência atribuída pela Constituição Federal a cada ente da federação, como também as imunidades e as garantias individuais do contribuinte previstas principalmente no artigo 150 da Constituição Federal. Na seara tributária, isso se reflete na vedação do Estado de promover modificações legislativas repentinas, com efeitos concretos imediatos, que elevem a carga tributária. Assegura, ainda, ao contribuinte, um tempo mínimo para conhecer a modificação na legislação tributária e planejar a atividade econômica para suportar seus efeitos.

8. É justamente para impedir tais “surpresas”, que o artigo 150, III, da Constituição Federal confere ao contribuinte a proteção dos princípios da anterioridade. Em sua modalidade genérica, o princípio da anterioridade veda que a lei que institua ou majore tributo produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que ela foi publicada, nos termos do artigo 150, III, alínea ‘b’ da Constituição Federal. Já de acordo com o princípio da anterioridade nonagesimal, a lei que institui ou majora tributos só produz efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

9. A matéria em questão, inicialmente, foi apenas tratada como limitação ao poder de tributar, consoante decorre explicitamente do texto constitucional. No entanto, passou-se também a questionar a aplicação principiológica para os benefícios fiscais concedidos. O debate faz sentido na medida em que a retirada de benesses fiscais - tal como a criação ou aumento dos tributos –, da mesma forma, é passível de gerar surpresa aos contribuintes, caracterizando, na realidade, espécie de majoração indireta de tributos.

10. Não se questiona a possibilidade de eventual alteração legislativa ou mesmo da reedição de atos infralegais que tenham por consequência a supressão de benefícios, seja pela alteração do entendimento do Parlamento ou mesmo por diversa compreensão da Administração. A bem da verdade, compreende-se com naturalidade que se sucedam modificações normativas, inclusive, em curto espaço de tempo, o que decorre de novos cenários e demandas. Todavia, preza-se, apenas, pela aplicação dos mesmos princípios constitucionais para situação equivalente, isto é, de exasperação da carga tributária.

11. A Lei que estabelece restrição a benefício fiscal, que implique na sua redução ou revogação, está sujeita ao princípio da anterioridade, seja a anterioridade de exercício (artigo 150, III, b, da CF), seja a anterioridade nonagesimal (alínea c), de acordo com o respectivo tributo (§ 1o), conforme entendimento atualmente respaldado tanto no Supremo Tribunal Federal como nesta E. Corte.

12. Dispõe o artigo 178 do Código Tributário Nacional que “a isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inc. III do CTN, art. 104”. Exsurgem, portanto, duas modalidades de isenção: as simples e as onerosas. As isenções simples são passíveis de revogação a qualquer tempo, apenas sendo de rigor a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, entendimento atualmente respaldado tanto no Supremo Tribunal Federal como nesta E. Corte. Já as isenções onerosas, por sua vez, são concedidas por um lapso temporal definido e, necessariamente, para a sua caracterização, devem vir acompanhadas de determinadas ações do seu beneficiário para que possam dela usufruir (“em função de determinadas condições”).

13. Em razão de tais características, isto é, tempo determinado e contrapartida do contribuinte, não é possível se falar em revogação da isenção onerosa, devido à proteção conferida ao direito adquirido de seu beneficiário. Como elemento chave na caracterização das isenções onerosas e com conceito jurídico bem definido no ordenamento pátrio, as condições não são diferentes na esfera tributária e também se caracterizam como eventos futuros e incertos. Figura como requisito legal (e não condição de caráter oneroso) para a obtenção das benesses fiscais o exercício de atividades no setor de eventos na data de publicação da Lei instituidora do PERSE.

14. Não foi estabelecido na legislação discutida qualquer ônus às empresas para a fruição dos benefícios previstos, o que implica em reconhecer a ausência de violação do artigo 178 do CTN e de distinção da situação abrangida pela Súmula 544 do STF (“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”).

15. A fruição dos benefícios fiscais previstos para as pessoas jurídicas que preenchem os requisitos legais independe de qualquer ato formal de adesão ao Programa. Enquadrada na hipótese legal do PERSE, nasce para o contribuinte, de imediato, o direito à redução a zero da alíquota tributária e, para o Fisco, exsurge a impossibilidade de exigir qualquer tributo em descompasso com a Lei. Ausente condição relativa à adesão ao PERSE, incabível a exigência de sua comprovação para fruição dos benefícios do Programa, bastando o cumprimento dos requisitos legais para que as pessoas jurídicas façam jus à redução a zero da alíquota tributária.

16. Verifica-se que até a edição do Ato Declaratório Executivo n.o 2/2025 já se cumpriram os prazos de anterioridade (de exercício e nonagesimal) contados da publicação da Lei n.o 14.859/2024 que estipulou o teto para o benefício fiscal.

17. Nos termos anteriormente explicitados, a legislação que instituiu o benefício fiscal em comento não impôs qualquer ônus ao contribuinte, nem trouxe exigência de contraprestação. As isenções simples podem, portanto, ser livremente suprimidas, cabendo ressaltar, ainda, que não cabe ao Judiciário substituir os demais Poderes no âmbito da discricionariedade que lhes é própria, sob pena de ofensa à separação dos Poderes.

18. No que tange aos dados utilizados para a emissão dos Relatórios de Acompanhamento do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), a teor do art. 4o da Lei n.o 14.148/2021, tem-se que tais informações tiveram como base a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi).

19. Conforme esclarecimentos extraídos do sítio eletrônico do governo federal, "Os valores apresentados neste relatório são exclusivamente de redução de tributos das pessoas jurídicas consideradas habilitadas pela Receita Federal e estão separados por item da Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), por forma de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e também por tipo de tributo" (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/receita-federal-divulga-relatorio-de-acompanhamento-do-programa-emergencial-de-retomada-do-setor-de-eventos-perse).

20. O Perse inclui o benefício fiscal de redução a zero da alíquota de Contribuição PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ, os quais se tratam de tributos constituídos por meio de lançamento por homologação, no qual, consoante o art. 150 do CTN, todos os atos de apuração, quantificação, cálculo etc., relativos à liquidação da obrigação tributária, são efetuados pelo próprio contribuinte, com a posterior homologação pelo Fisco. Nesse ponto, reputam-se válidas as informações apontadas nos referidos relatórios, não havendo o que se falar em ilegalidade do ato, nem mesmo na necessidade de validação pelo Poder Público.

21. No que concerne à suposta mera presunção de atingimento do teto segundo a estimativa de gastos, que em 25/06/2025 foi divulgado Relatório Bimestral, no qual se confirma que o custo fiscal de gasto tributário fixado ultrapassou o teto previsto no art. 4o-A da Lei n.o 14.148/2021, chegando ao valor de R$ 15,685 bilhões, ratificando-se, assim, a extinção do benefício fiscal do Perse a partir do mês de abril de 2025 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-bimestral-de-acompanhamento-do-perse-2025-06-02-4.pdf).

22. Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. Não constam documentos comprobatórios nos autos da alegação de suposta incorreção dos dados fornecidos pela Receita Federal; ademais, eventual questão demanda dilação probatória, incabível em sede liminar e mandamental.

23. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

24. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016168-29.2025.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: V.Z.N.GESTAO EMPRESARIAL, CULTURAL, ESPORTIVA E SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS FONSECA BERTOLDO - SP391661-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por V.Z.N.GESTAO EMPRESARIAL, CULTURAL, ESPORTIVA E SISTEMA DE INFORMACAO LTDA. contra decisão monocrática terminativa de minha lavra, em que “nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, integralmente, a r. sentença de 1o grau de jurisdição”.

Em suas razões recursais, sustenta a reforma do r. decisum, sob o argumento, em síntese, de que a Lei no 14.859/2024, que revogou a alíquota zero para o IRPJ e CSLL, e o Ato Declaratório Executivo no 2/2025, que revogou a alíquota zero para as contribuições ao PIS e a COFINS, a partir de abril de 2025, violaram o art. 178 do CTN, a Súmula 544/STF e os princípios da segurança jurídica, da não surpresa, da justiça tributária e da anterioridade.

Aduz a nulidade do Ato Declaratório Executivo no 2/2025 por descumprimento do artigo 4o-A da Lei no 14.148/2021, ao extinguir o Perse com base em mera projeção estimativa, antes da efetiva comprovação do atingimento do limite fiscal, com ofensa ao princípio da moralidade administrativa.

De forma subsidiária, postula a necessidade de aplicação do princípio da anterioridade previsto nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, e no § 6o do artigo 195 da CF, uma vez que configura inequívoca majoração de tributos.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a União apresentou contrarrazões (ID 358497551).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Com efeito, a decisão monocrática recorrida, de minha lavra (ID 347440153) foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta por V.Z.N. GESTÃO EMPRESARIAL, CULTURAL, ESPORTIVA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA. em mandado de segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP, objetivando:

“[...]C. ao final, seja concedida integralmente à segurança, para afastar a Lei no 14.859/2024 e o Ato Declaratório Executivo no 2/2025 e, por via de consequência, garantir que a Impetrante goze dos benefícios concedidos pelo PERSE, desde janeiro de 2025 para o IRPJ e CSLL, e desde abril de 2025 para o PIS e COFINS, até 18/03/2027 ou, subsidiariamente, garantir a observância do princípio da anterioridade, reconhecendo-se, ainda, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos pela Impetrante com quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos moldes do artigo 74 da

Lei no 9.430/1996 e IN no 2055/2021 no período aplicável, nos termos da legislação vigente; e

D. seja condenada a União Federal ao pagamento das custas e despesas processuais. [...]”.

A r. sentença (ID 346332359) denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 346332362) a parte impetrante postula a reforma do julgado sob o fundamento, em síntese, de que a revogação do benefício do Perse viola o art. 178 do CTN, bem como os princípios da segurança jurídica, da não surpresa, da justiça tributária e da anterioridade.

Aduz a nulidade do ato declaratório executivo no 2/2025, uma vez que descumpriu o artigo 4o-A da Lei no 14.148/2021 ao extinguir o PERSE com base em mera projeção estimativa, considerando, ainda, que o benefício foi revogado antes da efetiva comprovação do atingimento do limite fiscal.

Alega que o “restabelecimento imediato das alíquotas por meio do Ato Declaratório Executivo, ainda que decorrente de mecanismo previsto em lei, configura inequívoca majoração de tributos, impondo, a observância ao princípio da anterioridade, previsto nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, e no § 6o do artigo 195 da CF”, invocando, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 346332366), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 346986441).

É o relatório. Decido.

Decido liminarmente na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência das Cortes superiores e deste Tribunal.

A Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos pudesse mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública.

Dentre os benefícios do Programa foi prevista, inicialmente, a redução a zero 0% (zero por cento), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas da tributação de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, incidentes sobre as receitas e o resultado auferido pelas pessoas jurídicas do setor de eventos, verbis:

Redação decorrente de promulgação da parte originariamente vetada: “Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o desta Lei

I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);

II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e

IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ).”

Ressalta-se que, posteriormente, com a vigência (em 21.12.2022) da Medida Provisória n.o 1.147/2022, convertida na Lei n.o 14.592/2023, referida redução a zero 0% (zero por cento) das alíquotas tributárias passou a incidir, restritivamente, sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas no ato do Ministério da Economia:

Redação alterada pela MP 1.147/22: “Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas em ato do Ministério da Economia: [...]”

A fim de delimitar as pessoas jurídicas do denominado setor de eventos, a Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu:

“Art. 2o Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

§ 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente:

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

II - hotelaria em geral;

III - administração de salas de exibição cinematográfica; e

IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

§ 2o Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.” (g.n.)

Posteriormente, a Lei n.o 14.592/2023, publicada em 30.05.2023 e vigente desde então (artigo 15), alterou em parte as disposições da Lei n.o 14.148/2021, passando a exigir, para fins de enquadramento no Programa, que as pessoas jurídicas já exercessem, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas objeto do benefício fiscal:

Redação alterada pela Lei 14.592/23: “Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: hotéis (5510-8/01); apart-hotéis (5510-8/02); albergues, exceto assistenciais (5590-6/01); campings (5590-6/02), pensões (alojamento) (5590-6/03); outros alojamentos não especificados anteriormente (5590-6/99); serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02); produtora de filmes para publicidade (5911-1/02); atividades de exibição cinematográfica (5914-6/00); criação de estandes para feiras e exposições (7319-0/01); atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (7420-0/01); filmagem de festas e eventos (7420-0/04); agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (7490-1/05); aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (7721-7/00); aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739-0/03); serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (7990-2/00); serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01); casas de festas e eventos (8230-0/02); produção teatral (9001-9/01); produção musical (9001-9/02); produção de espetáculos de dança (9001-9/03); produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (9001-9/04); atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06); artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (9001-9/99); gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (9003-5/00); produção e promoção de eventos esportivos (9319-1/01); discotecas, danceterias, salões de dança e similares (9329-8/01); serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (4923-0/02); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (4929-9/01); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/02); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal (4929-9/03); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/04); transporte marítimo de cabotagem - passageiros (5011-4/02); transporte marítimo de longo curso - passageiros (5012-2/02); transporte aquaviário para passeios turísticos (5099-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares (9102-3/01); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00): [...]

§ 4o Somente as pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas de que trata este artigo poderão usufruir do benefício. [...]” (g.n.)

Após, foi editada a Medida Provisória n.a 1.202/2023, publicada em 29.12.2023, que, submetida aos princípios da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social, revogou expressamente o benefício fiscal relativo à redução a zero das alíquotas dos tributos previstos no PERSE (artigo 6o, I).

Contudo, referido inciso I, do artigo 6o, da Medida Provisória n.o 1.202/2023 foi expressamente revogado pelo artigo 5o da Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal.

A Lei n.o 14.859/2024 promoveu substanciais alterações na Lei n.o 14.148/2021 prevendo: (i) a restrição do benefício fiscal nos exercícios de 2025 e 2026 e apenas para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou arbitrado, a fim de que a redução da alíquota a zero se dê tão somente quanto às contribuições ao PIS e COFINS; e (ii) a fixação de teto de custo fiscal de gasto tributário (15 bilhões de reais), com a irrestrita extinção do benefício fiscal, para todas as pessoas jurídicas habilitadas, a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite legal.

Redação alterada pela Lei 14.859/24: “Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: hotéis (5510-8/01); apart-hotéis (5510-8/02); serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02); atividades de exibição cinematográfica (5914-6/00); criação de estandes para feiras e exposições (7319-0/01); atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (7420-0/01); filmagem de festas e eventos (7420-0/04); agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (7490-1/05); aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (7721-7/00); aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739-0/03); serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (7990-2/00); serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01); casas de festas e eventos (8230-0/02); produção teatral (9001-9/01); produção musical (9001-9/02); produção de espetáculos de dança (9001-9/03); produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (9001-9/04); atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06); artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (9001-9/99); gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (9003-5/00); produção e promoção de eventos esportivos (9319-1/01); discotecas, danceterias, salões de dança e similares (9329-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00):

I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);

II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e

IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ). [...]

§ 12. Às pessoas jurídicas beneficiárias do Perse tributadas com base no lucro real ou no lucro arbitrado, a alíquota reduzida de que trata este artigo será restrita aos incisos I e II do caput, durante os exercícios de 2025 e 2026.” (g.n.)

“Art. 4o-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado.” (g.n.)

Ainda, em 24.03.2025, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB n.o 2, de 21 de março de 2025, tornou-se pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025.

Na oportunidade, fora disponibilizado sítio eletrônico para consulta do relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024, in verbis:

Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil torna pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, a partir das 10h30, no Plenário no 2 do Anexo Luís Eduardo Magalhães da Câmara dos Deputados, conforme comunicado datado de 6 de março de 2025 do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com a consequente extinção do benefício fiscal para os fatos geradores a partir do mês de abril de 2025.

Art. 2o O relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do benefício fiscal concedido no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024, no site da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço
.

Dado este arcabouço normativo, passo à análise da possibilidade de revogação/limitação do benefício fiscal, inclusive no tocante aos pontos específicos suscitados pela parte agravante.

O poder constituinte originário conferiu ao Estado o poder de tributar os contribuintes, para obter recursos para financiar suas atividades. A fim de que o exercício desse poder estatal seja legítimo, contudo, deve-se observar não só os limites da competência atribuída pela Constituição Federal a cada ente da federação, como também as imunidades e as garantias individuais do contribuinte previstas principalmente no artigo 150 da Constituição Federal.

Na seara tributária, isso se reflete na vedação do Estado de promover modificações legislativas repentinas, com efeitos concretos imediatos, que elevem a carga tributária. Assegura, ainda, ao contribuinte, um tempo mínimo para conhecer a modificação na legislação tributária e planejar a atividade econômica para suportar seus efeitos.

É justamente para impedir tais “surpresas”, que o artigo 150, III, da Constituição Federal confere ao contribuinte a proteção dos princípios da anterioridade.

Em sua modalidade genérica, o princípio da anterioridade veda que a lei que institua ou majore tributo produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que ela foi publicada, nos termos do artigo 150, III, alínea ‘b’ da Constituição Federal. Já de acordo com o princípio da anterioridade nonagesimal, a lei que institui ou majora tributos só produz efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

A matéria em questão, inicialmente, foi apenas tratada como limitação ao poder de tributar, consoante decorre explicitamente do texto constitucional. No entanto, passou-se também a questionar a aplicação principiológica para os benefícios fiscais concedidos.

O debate faz sentido na medida em que a retirada de benesses fiscais - tal como a criação ou aumento dos tributos –, da mesma forma, é passível de gerar surpresa aos contribuintes, caracterizando, na realidade, espécie de majoração indireta de tributos.

Não se questiona a possibilidade de eventual alteração legislativa ou mesmo da reedição de atos infralegais que tenham por consequência a supressão de benefícios, seja pela alteração do entendimento do Parlamento ou mesmo por diversa compreensão da Administração.

A bem da verdade, compreende-se com naturalidade que se sucedam modificações normativas, inclusive, em curto espaço de tempo, o que decorre de novos cenários e demandas. Todavia, preza-se, apenas, pela aplicação dos mesmos princípios constitucionais para situação equivalente, isto é, de exasperação da carga tributária.

Assim, a Lei que estabelece restrição a benefício fiscal, que implique na sua redução ou revogação, está sujeita ao princípio da anterioridade, seja a anterioridade de exercício (artigo 150, III, b, da CF), seja a anterioridade nonagesimal (alínea c), de acordo com o respectivo tributo (§ 1o), conforme entendimento atualmente respaldado tanto no Supremo Tribunal Federal como nesta E. Corte. Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”

(RE 1053254 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 13.11.2018).”

“REINTEGRA – DECRETO No 9.393/2018 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES.

Alcançado aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versado nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade no 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006.”

(STF, 1a Turma, Ag.Reg.RE 1,263,840/RS, Rel.: Min. Marco Aurélio, Data de Julg.: 05.08.2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – PRAZO MÍNIMO – MEDIDA PROVISÓRIA N.o 1.034/21 – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

1. A Lei Federal n.o 8.989/95 estabelece a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados com relação aos automóveis de passageiros de fabricação nacional, adquiridos por pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal (artigo 1o, inciso IV).

2. A reutilização do benefício fiscal implica, em regra, a observância do interregno mínimo de dois anos (artigo 2o). Contudo, em 1o de março de 2021, foi editada a Medida Provisória n.o 1.034, que alterou o parágrafo único do artigo 2o da lei, ampliando para quatro anos o prazo mínimo de reutilização do benefício fiscal por pessoas com deficiência. A regra entrou em vigor na data de publicação (artigo 5o, inciso I). Posteriormente, por ocasião da conversão na Lei Federal n.o 14.183/21, o prazo foi reduzido para três anos.

3. É pertinente considerar que, em hipóteses de majoração indireta de tributo decorrente da revogação de benefícios fiscais, o C. Supremo Tribunal Federal tem se posicionado pela necessária observância do princípio da anterioridade nonagesimal, estabelecida no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.

4. Em decorrência da alteração perpetrada pela Medida Provisória, a autoridade coatora proferiu despacho indeferindo o requerimento de isenção, sob o fundamento de inobservância do interregno mínimo de quatro anos. A negativa fundamentada na aplicação imediata da nova regra configura afronta à anterioridade nonagesimal, constitucionalmente assegurada.

5. Remessa necessária desprovida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000372-68.2021.4.03.6122, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 29/03/2022)”

Por seu turno, dispõe o artigo 178 do Código Tributário Nacional que “a isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inc. III do CTN, art. 104”. Exsurgem, portanto, duas modalidades de isenção: as simples e as onerosas.

As isenções simples são passíveis de revogação a qualquer tempo, apenas sendo de rigor a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, entendimento atualmente respaldado tanto no Supremo Tribunal Federal como nesta E. Corte.

Já as isenções onerosas, por sua vez, são concedidas por um lapso temporal definido e, necessariamente, para a sua caracterização, devem vir acompanhadas de determinadas ações do seu beneficiário para que possam dela usufruir (“em função de determinadas condições”).

Em razão de tais características, isto é, tempo determinado e contrapartida do contribuinte, não é possível se falar em revogação da isenção onerosa, devido à proteção conferida ao direito adquirido de seu beneficiário.

Como elemento chave na caracterização das isenções onerosas e com conceito jurídico bem definido no ordenamento pátrio, as condições não são diferentes na esfera tributária e também se caracterizam como eventos futuros e incertos.

Na mesma linha argumentativa, são precisas as lições de Leandro Paulsen, no Curso de Direito Tributário Completo, 13a edição – 2022, editora Saraiva:

“Quanto aos requisitos e condições, vale distingui-los, porquanto se prestam para a classificação das isenções em simples ou onerosas. O estabelecimento de requisitos remete à caracterização do objeto ou do sujeito alcançado pela norma em face de uma situação preexistente ou atual, que lhe é inerente, exigida como mero critério de enquadramento na sua hipótese de incidência. Já a fixação de condições induz à conformação da situação ou da conduta futura do sujeito ao que é pretendido pelo legislador e que deve ser cumprido para que os efeitos jurídicos prometidos sejam aplicados” (p. 313).

Figura como requisito legal (e não condição de caráter oneroso) para a obtenção das benesses fiscais o exercício de atividades no setor de eventos na data de publicação da Lei instituidora do PERSE.

A rigor, não foi estabelecido na legislação discutida qualquer ônus às empresas para a fruição dos benefícios previstos, o que implica em reconhecer a ausência de violação do artigo 178 do CTN e de distinção da situação abrangida pela Súmula 544 do STF (“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”).

Importante ressaltar que a fruição dos benefícios fiscais previstos para as pessoas jurídicas que preenchem os requisitos legais independe de qualquer ato formal de adesão ao Programa. Enquadrada na hipótese legal do PERSE, nasce para o contribuinte, de imediato, o direito à redução a zero da alíquota tributária e, para o Fisco, exsurge a impossibilidade de exigir qualquer tributo em descompasso com a Lei.

Ausente condição relativa à adesão ao PERSE, incabível a exigência de sua comprovação para fruição dos benefícios do Programa, bastando o cumprimento dos requisitos legais para que as pessoas jurídicas façam jus à redução a zero da alíquota tributária.

Verifica-se que até a edição do Ato Declaratório Executivo n.o 2/2025 já se cumpriram os prazos de anterioridade (de exercício e nonagesimal) contados da publicação da Lei n.o 14.859/2024 que estipulou o teto para o benefício fiscal.

Nos termos anteriormente explicitados, a legislação que instituiu o benefício fiscal em comento não impôs qualquer ônus ao contribuinte, nem trouxe exigência de contraprestação. As isenções simples podem, portanto, ser livremente suprimidas, cabendo ressaltar, ainda, que não cabe ao Judiciário substituir os demais Poderes no âmbito da discricionariedade que lhes é própria, sob pena de ofensa à separação dos Poderes.

Ademais, não obstante suficientemente exposto que o ADE RFB no 2/2025 apenas tornou pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, precedido de audiência pública no Congresso Nacional realizada em 12/03/2025, avalia-se o cumprimento das obrigações legais de divulgação do atingimento do teto.

Em que pese a ausência de relatórios bimestrais, tal circunstância, por si só, não tem o condão de macular a legalidade do ato impugnado, uma vez que foram disponibilizados relatórios periódicos, os quais deram ciência aos contribuintes das porcentagens já usufruídas do benefício, mensalmente e por tributo.

Com efeito, o Relatório de Acompanhamento do Perse, em dezembro de 2024 demonstrou que entre abril e outubro do mesmo ano houve redução de R$ 7,1 bilhões (47,4%) dos valores originalmente autorizados (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-de-acompanhamento-do-perse-out2024-e-anexos-v3.pdf/view).

Na mesma linha, o Relatório de Acompanhamento do Perse, divulgado em março de 2025, esclareceu que, mantida a tendência de utilização do Perse, o benefício fiscal teria seu limite autorizado de R$ 15 bilhões, previsto para acabar em dezembro/2026, superado na competência MARÇO/2025 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/nota-50-nota-cocad-suara-rfb-no-50-de-12-de-marco-de-2025.pdf/view).

No que tange aos dados utilizados para a emissão dos Relatórios de Acompanhamento do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), a teor do art. 4o da Lei n.o 14.148/2021, tem-se que tais informações tiveram como base a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi).

Conforme esclarecimentos extraídos do sítio eletrônico do governo federal, "Os valores apresentados neste relatório são exclusivamente de redução de tributos das pessoas jurídicas consideradas habilitadas pela Receita Federal e estão separados por item da Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), por forma de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e também por tipo de tributo" (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/receita-federal-divulga-relatorio-de-acompanhamento-do-programa-emergencial-de-retomada-do-setor-de-eventos-perse).

Quanto ao ponto, esclareça-se que o Perse inclui o benefício fiscal de redução a zero da alíquota para a apuração das contribuições PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ, as quais se tratam de tributos constituídos por meio de lançamento por homologação, no qual, consoante o art. 150 do CTN, todos os atos de apuração, quantificação, cálculo etc., relativos à liquidação da obrigação tributária, são efetuados pelo próprio contribuinte, com a posterior homologação pelo Fisco. Nesse ponto, reputam-se válidas as informações apontadas nos referidos relatórios, não havendo o que se falar em ilegalidade do ato, nem mesmo na necessidade de validação pelo Poder Público.

Ressalta-se, no que concerne à suposta mera presunção de atingimento do teto segundo a estimativa de gastos, que em 25/06/2025 foi divulgado Relatório Bimestral, no qual se confirma que o custo fiscal de gasto tributário fixado ultrapassou o teto previsto no art. 4o-A da Lei n.o 14.148/2021, chegando ao valor de R$ 15,685 bilhões, ratificando-se, assim, a extinção do benefício fiscal do Perse a partir do mês de abril de 2025 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-bimestral-de-acompanhamento-do-perse-2025-06-02-4.pdf).

Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário.

Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme disposição do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, integralmente, a r. sentença de 1o grau de jurisdição.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem.”

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte impetrante.

É como voto.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI:

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do eminente Relator, tão somente quanto à fixação do marco inicial da anterioridade tributária no caso vertente.

O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos –PERSE foi instituído pela Lei no 14.148/2021 com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos compense as perdas decorrentes das medidas de isolamento para combate à pandemia da COVID-19.

Após diversas modificações legislativas, sobreveio L14.859/2024, publicada em 23/05/2024, que alterou a Lei 14.148/2021 e revogou dispositivo da Medida Provisória 1.202/2023.

Inicialmente, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade da Lei 14.873/2024, devendo prevalecer a presunção de constitucionalidade da norma. Igualmente, não vislumbro qualquer violação ao art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF, tendo em vista que não foi imposto ao contribuinte nenhum ônus ou contrapartida para fruição do benefício instituído pelo PERSE, apenas houve delimitação dos beneficiários do programa.

Dentre outras modificações, o art. 4°-A da Lei 14.859/2024 previu a revogação do benefício com a atingimento do custo fiscal do gasto tributário no valor de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o que seria feito em momento posterior, por ato da Receita Federal do Brasil.

Desse modo, apesar da previsão legal de revogação do benefício, a extinção ocorreu somente com o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025, publicado em 24/03/2025, o que, por consequência, gerou aumento imediato do tributo para empresas antes abrangidas pelo PERSE, não se observando o Princípio da Anterioridade Tributária, prevista no artigo 150, III, b, da Constituição Federal.

Ocorre que o Perse é uma hipótese de exclusão do crédito tributário (CTN art. 176) na modalidade simples (não onerosa), de modo que o benefício fiscal é passível de revogação a qualquer tempo. Difere, pois, da isenção onerosa, que é concedida por prazo certo, em contrapartida a determinadas ações do contribuinte (CTN art. 178). Contudo, a revogação deve observar o princípio constitucional da anterioridade, que não pode ser relativizado de forma indireta.

Assim, muito embora seja legítima a fixação de limites orçamentários para renúncia de receita, em observância à responsabilidade fiscal, o mecanismo de extinção automática previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, introduzido pela Lei no 14.859/2024, não pode afrontar as garantias fundamentais da anterioridade.

Portanto, no caso concreto, na revogação do benefício com retomada imediata de sua incidência, há claro gravame às empresas, antes abrangidas pelo PERSE, com o restabelecimento das alíquotas no mesmo exercício financeiro, o que consolida diminuição patrimonial sem o devido planejamento, em cristalina violação do princípio da anterioridade.

Importante destacar que a matéria atinente à aplicação do princípio da anterioridade tributária nos incentivos fiscais foi julgada pelo E. STF sob o rito dos Repercussão Geral (TEMA 1383) no RE 1473645 (leading case), com reafirmação da jurisprudência, cuja tese jurídica firmada abaixo transcrevo:

“O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e exceções constitucionais para cada tributo.”

No mesmo sentido, destaco os fundamentos exarados em voto proferido pelo Desembargador Federal e professor Leandro Paulsen:

“Contudo, a previsão de que o benefício restaria extinto a partir do mês subsequente àquele em que fosse demonstrado que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado é mecanismo que não respeita as anterioridades tributárias, que constituem garantias fundamentais do contribuinte.

Reitero que o Perse surgiu como um benefício temporário, para vigência pelo prazo de 60 meses. Para isso, já estavam de antemão cientes e preparados os contribuintes. Quanto à extinção antecipada, porém, não se autoriza ao legislador que excepcione as garantias de anterioridade mediante regime de extinção do benefício em mês subsequente a ato do Poder Executivo, ainda que fundado no atingimento de limites legais.

(...)

Não cabe ao legislador idealizar sistemas que desrespeitem a garantia fundamental, seja sob o argumento da complexidade dos benefícios ou da necessidade de apuração do gasto tributário. Instituiu-se uma forma transversa de superar a questão da anterioridade, que também deve ser observada no caso de revogação ou diminuição de benefício fiscal.”

(TRF 4a Região, 1a Turma, AC 5018637-28.2025.4.04.7100/RS, julgado em 06/11/2025, DJe 07/11/2025)

Destarte, considerando que o Ato Declaratório Executivo determinou a extinção do benefício fiscal a partir de 1o de abril de 2025, em observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro, a cobrança de PIS, COFINS e CSLL, conforme a legislação específica aplicável a cada uma dessas exações, somente poderá incidir sobre os fatos geradores verificados a partir de 30 de junho de 2025, concernente às contribuições de seguridade social, e a partir de 1o de janeiro de 2026, no que se refere ao IRPJ, em conformidade, respectivamente, com o disposto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal e com a regra insculpida no art. 150, III, alínea "b", igualmente da Constituição Federal.

Diante do exposto e renovando o pedido de vênia ao eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso do contribuinte, a fim de que seja observado o princípio da anterioridade tributária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI 14.148/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.859/2024. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 178 DO CTN. ISENÇÃO SIMPLES. ATO DECLARATÓIRO EXECUTIVO N.o 02/2025. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. A Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos pudesse mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública. Dentre os benefícios do Programa foi prevista, inicialmente, a redução a zero 0% (zero por cento), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas da tributação de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, incidentes sobre as receitas e o resultado auferido pelas pessoas jurídicas do setor de eventos.

3. Posteriormente, com a vigência da Medida Provisória n.o 1.147/2022, convertida na Lei n.o 14.592/2023, referida redução a zero 0% (zero por cento) das alíquotas tributárias passou a incidir, restritivamente, sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas no ato do Ministério da Economia. A Lei n.o 14.592/2023, publicada em 30.05.2023 e vigente desde então (artigo 15), alterou em parte as disposições da Lei n.o 14.148/2021, passando a exigir, para fins de enquadramento no Programa, que as pessoas jurídicas já exercessem, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas objeto do benefício fiscal.

4. Foi editada a Medida Provisória n.a 1.202/2023, publicada em 29.12.2023, que, submetida aos princípios da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social, revogou expressamente o benefício fiscal relativo à redução a zero das alíquotas dos tributos previstos no PERSE (artigo 6o, I). Contudo, referido inciso I, do artigo 6o, da Medida Provisória n.o 1.202/2023 foi expressamente revogado pelo artigo 5o da Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal.

5. A Lei n.o 14.859/2024 promoveu substanciais alterações na Lei n.o 14.148/2021 prevendo: (i) a restrição do benefício fiscal nos exercícios de 2025 e 2026 e apenas para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou arbitrado, a fim de que a redução da alíquota a zero se dê tão somente quanto às contribuições ao PIS e COFINS; e (ii) a fixação de teto de custo fiscal de gasto tributário (15 bilhões de reais), com a irrestrita extinção do benefício fiscal, para todas as pessoas jurídicas habilitadas, a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite legal.

6. Em 24.03.2025, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB n.o 2, de 21 de março de 2025, tornou-se pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025. Na oportunidade, fora disponibilizado sítio eletrônico para consulta do relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024.

7. O poder constituinte originário conferiu ao Estado o poder de tributar os contribuintes, para obter recursos para financiar suas atividades. A fim de que o exercício desse poder estatal seja legítimo, contudo, deve-se observar não só os limites da competência atribuída pela Constituição Federal a cada ente da federação, como também as imunidades e as garantias individuais do contribuinte previstas principalmente no artigo 150 da Constituição Federal. Na seara tributária, isso se reflete na vedação do Estado de promover modificações legislativas repentinas, com efeitos concretos imediatos, que elevem a carga tributária. Assegura, ainda, ao contribuinte, um tempo mínimo para conhecer a modificação na legislação tributária e planejar a atividade econômica para suportar seus efeitos.

8. É justamente para impedir tais “surpresas”, que o artigo 150, III, da Constituição Federal confere ao contribuinte a proteção dos princípios da anterioridade. Em sua modalidade genérica, o princípio da anterioridade veda que a lei que institua ou majore tributo produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que ela foi publicada, nos termos do artigo 150, III, alínea ‘b’ da Constituição Federal. Já de acordo com o princípio da anterioridade nonagesimal, a lei que institui ou majora tributos só produz efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

9. A matéria em questão, inicialmente, foi apenas tratada como limitação ao poder de tributar, consoante decorre explicitamente do texto constitucional. No entanto, passou-se também a questionar a aplicação principiológica para os benefícios fiscais concedidos. O debate faz sentido na medida em que a retirada de benesses fiscais - tal como a criação ou aumento dos tributos –, da mesma forma, é passível de gerar surpresa aos contribuintes, caracterizando, na realidade, espécie de majoração indireta de tributos.

10. Não se questiona a possibilidade de eventual alteração legislativa ou mesmo da reedição de atos infralegais que tenham por consequência a supressão de benefícios, seja pela alteração do entendimento do Parlamento ou mesmo por diversa compreensão da Administração. A bem da verdade, compreende-se com naturalidade que se sucedam modificações normativas, inclusive, em curto espaço de tempo, o que decorre de novos cenários e demandas. Todavia, preza-se, apenas, pela aplicação dos mesmos princípios constitucionais para situação equivalente, isto é, de exasperação da carga tributária.

11. A Lei que estabelece restrição a benefício fiscal, que implique na sua redução ou revogação, está sujeita ao princípio da anterioridade, seja a anterioridade de exercício (artigo 150, III, b, da CF), seja a anterioridade nonagesimal (alínea c), de acordo com o respectivo tributo (§ 1o), conforme entendimento atualmente respaldado tanto no Supremo Tribunal Federal como nesta E. Corte.

12. Dispõe o artigo 178 do Código Tributário Nacional que “a isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inc. III do CTN, art. 104”. Exsurgem, portanto, duas modalidades de isenção: as simples e as onerosas. As isenções simples são passíveis de revogação a qualquer tempo, apenas sendo de rigor a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, entendimento atualmente respaldado tanto no Supremo Tribunal Federal como nesta E. Corte. Já as isenções onerosas, por sua vez, são concedidas por um lapso temporal definido e, necessariamente, para a sua caracterização, devem vir acompanhadas de determinadas ações do seu beneficiário para que possam dela usufruir (“em função de determinadas condições”).

13. Em razão de tais características, isto é, tempo determinado e contrapartida do contribuinte, não é possível se falar em revogação da isenção onerosa, devido à proteção conferida ao direito adquirido de seu beneficiário. Como elemento chave na caracterização das isenções onerosas e com conceito jurídico bem definido no ordenamento pátrio, as condições não são diferentes na esfera tributária e também se caracterizam como eventos futuros e incertos. Figura como requisito legal (e não condição de caráter oneroso) para a obtenção das benesses fiscais o exercício de atividades no setor de eventos na data de publicação da Lei instituidora do PERSE.

14. Não foi estabelecido na legislação discutida qualquer ônus às empresas para a fruição dos benefícios previstos, o que implica em reconhecer a ausência de violação do artigo 178 do CTN e de distinção da situação abrangida pela Súmula 544 do STF (“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”).

15. A fruição dos benefícios fiscais previstos para as pessoas jurídicas que preenchem os requisitos legais independe de qualquer ato formal de adesão ao Programa. Enquadrada na hipótese legal do PERSE, nasce para o contribuinte, de imediato, o direito à redução a zero da alíquota tributária e, para o Fisco, exsurge a impossibilidade de exigir qualquer tributo em descompasso com a Lei. Ausente condição relativa à adesão ao PERSE, incabível a exigência de sua comprovação para fruição dos benefícios do Programa, bastando o cumprimento dos requisitos legais para que as pessoas jurídicas façam jus à redução a zero da alíquota tributária.

16. Verifica-se que até a edição do Ato Declaratório Executivo n.o 2/2025 já se cumpriram os prazos de anterioridade (de exercício e nonagesimal) contados da publicação da Lei n.o 14.859/2024 que estipulou o teto para o benefício fiscal.

17. Nos termos anteriormente explicitados, a legislação que instituiu o benefício fiscal em comento não impôs qualquer ônus ao contribuinte, nem trouxe exigência de contraprestação. As isenções simples podem, portanto, ser livremente suprimidas, cabendo ressaltar, ainda, que não cabe ao Judiciário substituir os demais Poderes no âmbito da discricionariedade que lhes é própria, sob pena de ofensa à separação dos Poderes.

18. No que tange aos dados utilizados para a emissão dos Relatórios de Acompanhamento do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), a teor do art. 4o da Lei n.o 14.148/2021, tem-se que tais informações tiveram como base a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi).

19. Conforme esclarecimentos extraídos do sítio eletrônico do governo federal, "Os valores apresentados neste relatório são exclusivamente de redução de tributos das pessoas jurídicas consideradas habilitadas pela Receita Federal e estão separados por item da Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), por forma de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e também por tipo de tributo" (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/receita-federal-divulga-relatorio-de-acompanhamento-do-programa-emergencial-de-retomada-do-setor-de-eventos-perse).

20. O Perse inclui o benefício fiscal de redução a zero da alíquota de Contribuição PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ, os quais se tratam de tributos constituídos por meio de lançamento por homologação, no qual, consoante o art. 150 do CTN, todos os atos de apuração, quantificação, cálculo etc., relativos à liquidação da obrigação tributária, são efetuados pelo próprio contribuinte, com a posterior homologação pelo Fisco. Nesse ponto, reputam-se válidas as informações apontadas nos referidos relatórios, não havendo o que se falar em ilegalidade do ato, nem mesmo na necessidade de validação pelo Poder Público.

21. No que concerne à suposta mera presunção de atingimento do teto segundo a estimativa de gastos, que em 25/06/2025 foi divulgado Relatório Bimestral, no qual se confirma que o custo fiscal de gasto tributário fixado ultrapassou o teto previsto no art. 4o-A da Lei n.o 14.148/2021, chegando ao valor de R$ 15,685 bilhões, ratificando-se, assim, a extinção do benefício fiscal do Perse a partir do mês de abril de 2025 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-bimestral-de-acompanhamento-do-perse-2025-06-02-4.pdf).

22. Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. Não constam documentos comprobatórios nos autos da alegação de suposta incorreção dos dados fornecidos pela Receita Federal; ademais, eventual questão demanda dilação probatória, incabível em sede liminar e mandamental.

23. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

24. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, com quem votaram os Des. Fed. RUBENS CALIXTO, NERY JUNIOR e CONSUELO YOSHIDA, vencida a Des. Fed. ADRIANA PILEGGI, que lhe dava parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão